Tribunal: TJMT
Processo: 1036826-85.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036826-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NILZA REGINA PEREIRA - CPF: 020.691.861-56 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

Agravo Interno no:
1036826-85.2024.8.11.0001.

Agravante(s):
NILZA REGINA PEREIRA.

Agravado(s):
OI S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
10 a 13-02-25
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA.
INSCRIÇÃO DEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso da reclamante e negou provimento, mantendo a sentença de improcedência do pleito inicial, bem como a condenação em multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios. A agravante sustenta a ilegitimidade do débito, alegando que a prova apresentada pela parte demandada é unilateral e insuficiente para comprovar a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela parte demandada são aptos a comprovar a relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito; (ii) estabelecer se a condenação da agravante por litigância de má-fé deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental consistente em telas sistêmicas, quando corroborada por outros elementos probatórios, é admissível para comprovar a existência da relação contratual, conforme Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

A inscrição do nome da agravante em órgão de proteção ao crédito decorreu do não pagamento de obrigação contratual regularmente constituída, inexistindo elementos que comprovem a ilegitimidade do débito ou que justifiquem indenização por danos morais.

A tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, justificando a condenação ao pagamento de multa, custas processuais e honorários advocatícios.

O caráter protelatório do agravo interno justifica a aplicação da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A prova documental consistente em telas sistêmicas, quando corroborada por outros elementos probatórios, é válida para comprovar a existência de relação contratual.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A tentativa de alterar a verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé e enseja a aplicação das penalidades previstas em lei.

__
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 242811172, que conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento,
mantendo a sentença de
improcedência do pleito inicial
, bem como a condenação em multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Em argumento recursal, a agravante
alega que o demandado utilizou de provas unilaterais, produzidas por seu próprio sistema, que não comprovam a contratação nem a legitimidade do débito.

Ao final, pugna pela reforma do
decisum,
com o afastamento da condenação em litigância de má-fé e dos honorários advocatícios
.

Em contrarrazões, a agravada refuta os fundamentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, a decisão monocrática prolatada no id. 242811172 não merece reforma, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“ (...) a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de R$ 362,08 (trezentos e sessenta e dois reais e oito centavos), que afirma desconhecer.

A demandada, em sede de contestação (ids. 238198657/238198658 e 238198665), anexou aos autos
faturas de utilização dos serviços, termo de adesão, telas sistêmicas, documento pessoal (RG) e selfie da autora, demonstrando a contratação dos serviços por biometria facial, os quais não foram impugnados especificamente pela reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

(...).”

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações da reclamante
, inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, a agravada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
,
não havendo que se falar em
declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais.

Ainda, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id.
242811172
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025